Tribunal: TJSP
Processo: 1006461-05.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais - servidão administrativa - rede de energia elétrica - concessionária de serviço público - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/2013, art. 3o,I.7, "b" - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Público

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais - servidão administrativa - rede de energia elétrica - concessionária de serviço público - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/2013, art. 3o,I.7, "b" - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Público deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006461-05.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante DESTILARIA
AGUA BONITA LTDA, são apelados NILVA VIEIRA FERNANDES, JULIANO
APARECIDO VIEIRA FERNANDES, JULIO CESAR VIEIRA FERNANDES,
MARCELA VIEIRA FERNANDES e MARCOS AUGUSTO VIEIRA FERNANDES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37018
Apelação no 1006461-05.2015
Apelante: Destilaria Água Bonita Ltda.
Apelado: Nilva Vieira Fernandes e outros
Ação de reparação de danos materiais e morais - servidão
administrativa - rede de energia elétrica - concessionária de
serviço público - matéria que refoge à competência da Seção
de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça -
incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no
623/2013, art. 3o,I.7, “b” - recurso não conhecido - remessa
dos autos à Seção de Direito Público deste Tribunal.
Vistos, etc..
Trata-se
de
ação
intentada
por
NILVA
VIEIRA
FERNANDES e OUTROS contra DESTILARIA ÁGUA BONITA
LTDA buscando indenização por danos materiais e morais por servidão
administrativa. Ao relatório de fls. 634/636, acrescenta-se que a ação foi
julgada improcedente. Apelou a ré sustentando ser incabível, na espécie, a
fixação da verba honorária sucumbencial por equidade. Sem contrarrazões,
subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o pedido inaugural é que
orienta a fixação da competência em grau de recurso.
No caso vertente, a ação tem por objeto a indenização por
danos materiais e morais decorrente de servidão administrativa, consistente
na rede de transmissão de energia existente no interior do imóvel adquirido
pelo pai dos apelados, falecido no curso do processo.
A esse passo, é de se observar que tal matéria é da
competência da Seção de Direito Público, ante a previsão expressa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução no 623/2013, art. 3o,I.7, “b” deste Tribunal, no sentido de que
compete:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público...
I - 1a a 13a Câmara, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias: (...)
I.7
Ações
de
responsabilidade
civil
do
Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias
de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução”.
À evidência, tal questão não está inserida na competência
atribuída à Segunda Subseção, de Direito Privado, mas, à Seção de Direto
Público (1a a 13a Câmaras), portanto, competente para tal, e para onde
deverão os autos ser remetidos.
Nesse sentido, tem entendido o Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Discussão acerca de
servidão administrativa irregularmente constituída (instalação de poste
de energia elétrica em imóvel de particular), bem como de indenização
pelos danos suportados pela autora. Artigo 3o, inciso I.7, alínea b, da
Resolução no 623/13, deste C. Órgão Especial, que estabelece a
competência da Seção de Direito Público para conhecer e julgar os
recursos que versem responsabilidade extracontratual do Estado,
compreendidas as decorrentes de atos ilícitos praticados por
concessionárias e permissionárias de serviço público. Reconhecida a
competência da E. 7a Câmara de Direito Público, suscitada. Conflito
acolhido”
(CC
no
0009654-50.2019.8.26.0000,
TJ/SP,
Relator
Desembargador Geraldo Wohlers, j.24.04.2019).
Isto posto, NÃO SE CONHECE do recurso, e DECLARA-
SE A INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA para a apreciação da
matéria, determinando a remessa dos autos à Seção de Direito Público (1a a
13a Câmaras).
Coutinho de Arruda
Relator